Tribunal: TJSP
Processo: 2238096-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO DE VEÍCULO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238096-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ROMILDO EZEQUIEL RODRIGUES, é agravado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238096-71.2020.8.26.0000 -Voto no 49215
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2238096-71.2020.8.26.0000
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
AGRAVANTE: ROMILDO EZEQUIEL RODRIGUES
AGRAVADO:

AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A
VOTO No 49.215
AÇÃO
REVISIONAL

CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
BANCÁRIO
DE
VEÍCULO

TUTELA
DE
URGÊNCIA

REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS

AGRAVO
DE INSTRUMENTO
IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em ação
revisional de contrato de financiamento de veículo,
contra decisão que indeferiu pedido de tutela de
urgência, em cuja outorga insiste o agravante para
depositar em juízo as parcelas mensais e afastar a mora,
obstar ou excluir inscrição do nome nos órgãos de
proteção ao crédito e permanecer na posse do bem.
Com dispensa de informações e de intimação
da agravada, os autos foram enviados à Mesa, sem
agregação de efeito suspensivo.
É o Relatório.
O deferimento, à evidência excepcional, de
pedido de antecipação dos efeitos da tutela de mérito,
conforme firme posição do Superior Tribunal de Justiça,
exige
demonstração
segura
do
requisito
de
prova
inequívoca da verossimilhança das alegações da parte, que
se traduz pela evidência, vale dizer, por elementos
probatórios robustos e cenário fático indene a qualquer
dúvida razoável, o que, sem dúvida, representa mais do
que mera plausibilidade do direito invocado (EDcl no AgRg
na AR 3.038/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, 3a Seção, DJ
24.11.04; REsp 523.528/SP, Rel. Min. Otávio de Noronha,
DJ 09.02.04; REsp 468.313/SP, Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, DJ 15.03.04; REsp 545.814/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJ 19.12.03; REsp 265.528/RS, Rel. Min. Peçanha
Martins, DJ 25.08.03; REsp 410.229/MT, Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, DJ 02.12.02; AgRg no Ag
2.337/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 1a Seção, DJ
21.10.02; ROMS 9.644/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ
27.11.00; REsp 238.525/AL, Rel. Min. Jorge Scartezzini,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238096-71.2020.8.26.0000 -Voto no 49215
3
DJ 27.03.00; REsp 189.134/PB, Rel. Min. Vicente Leal, DJ
14.12.98; REsp 113.368/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ
19.05.97).
Ora, sem nem mesmo enfrentar a questão do
cabimento de tutela antecipada inaudita altera parte, no
mínimo discutível, ante o princípio do contraditório
(AgRg na MC 760/SC, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 25.02.98), não há como de plano extrair,
mormente em cognição sumária, a verossimilhança das
alegações, como decorrente de prova inequívoca, com base
nos documentos do traslado, notadamente de trabalho
técnico unilateral, cuja força probante é relativa, o que
para logo afasta sua outorga, mesmo na presença do
anunciado depósito integral da prestação.
Faltam, assim, elementos para considerar,
de plano, preenchidos todos os requisitos definidos pela
2a Seção do STJ no julgamento do REsp 527.618/RS, Rel.
Min. César Asfor Rocha, DJ 24.11.03, não havendo como
antecipar tutela para obstar inscrição do nome em
cadastro de inadimplentes, mesmo temporariamente, com
base na propositura de ação judicial para discutir o
débito (MC 6.518/RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 15.03.04; REsp 538.089/RS, Rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, DJ 14.06.04; REsp 469.627/SP, Rel. Min.
Castro Filho, DJ 02.02.04; REsp 522.282/SP, Rel. Min.
Jorge Scartezzini, DJ 17.12.04; REsp 551.871/RS, Rel.
Min.
Barros
Monteiro,
DJ
25.02.04;
AgRg
no
REsp
507.531/SP, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ
17.12.04).
Ressalte-se que, na linha de precedentes
da 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas
que a compõem, só é admissível a manutenção do bem na
posse do devedor se demonstrada a indispensabilidade para
o exercício de sua atividade produtiva e desde que
perfeitamente
evidenciado
o
fumus
boni
juris
da
postulação, envolta que esteja na verossimilhança do
direito de que se considera detentor (REsp 607.961/RJ,
Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, DJ 01.08.05; REsp
440.700/SC, Rel. Min. Castro Filho, DJ 16.06.03; REsp
407.154/RO, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ
07.06.04; REsp 318.182/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, DJ 18.02.02; REsp 250.190/SP, Rel. Min. Aldir
Passarinho Júnior, DJ 02.12.02; REsp 228.791/SP, Rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 23.10.00; AgRg no
Ag 225.784/RS, Rela. Min. Nancy Andrighi, DJ 23.10.00;
REsp 193.098/RS, Rel. Min. Costa Leite, DJ 03.05.99; REsp
186.812/RS, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238096-71.2020.8.26.0000 -Voto no 49215
4
02.09.02; REsp 130.985/PE, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ
30.03.98; MC 6.249/SP, Rel. Min. Castro Filho, DJ
28.04.03; RMS 5.038/PR, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar,
DJ 27.03.95; MC 4.022/SP, Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJ 24.09.01; MC 1.797/PR, Rel. Min. Ruy
Rosado de Aguiar, DJ 16.11.99, inter alia), não sendo
esse o caso, inclusive à luz da Súmula n° 380 do STJ.
A cobrança judicial da dívida é assegurada
pela Constituição Federal (art. 5o, XXXV). O ajuizamento
de qualquer ação não impede a propositura de execução ou
de busca e apreensão, na forma do art. 784, § 1o, do
atual CPC e dos arts. 3o a 5o do Decreto-lei n. 911/69
(AgRg no Ag 1.110.209/PR, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe
19.05.2009).
Outrossim, caso configurada inadimplência,
a agravada tem direito de caracterizar a impontualidade
do agravante com o protesto do título, nos termos do art.
1o da Lei n° 9.492/97.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator